Tribunal: TJBA
Processo: 8057157-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8057157-03.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E OUTROS (2)

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO GOULART LANES

AGRAVADO: ANTÔNIO DE JESUS SOUZA

ADVOGADOS: CYNTHIA PARAÍSO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS AMBIENTAIS. HIDRELÉTRICA D
E
PEDRA DO CAVALO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. SÚMULA 618 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DIABÓLICA. LIMITES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E OUTROS contra
a
decisão pro
latada
na Ação de Indenização ajuizada por ANTÔNIO DE JESUS SOUZA, que determinou, de forma ampla, a inversão do ônus da prova em favor do
A
utor, sob o fundamento de se tratar de relação consumerista, reconhecendo a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência e a vulnerabilidade do
D
emandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é cabível a inversão do ônus da prova,
na
demanda indenizatória fundada em supostos danos ambientais decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo;
e
estabelecer os limites da inversão probatória, a fim de evitar a imposição de prova impossível
ao
s
R
é
u
s, nos termos do art. 373, §§ 1º e 2º, do C
PC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dano alegado decorre de suposta falha no processo produtivo de energia elétrica, o que caracteriza acidente de consumo, permitindo a equiparação do
Acionante
à condição de consumidor, nos termos do art. 17 do C
DC.

4.
A inversão do ônus da prova é compatível com demandas de cunho ambiental, conforme o art. 6º, VIII, do CDC e o entendimento consolidado na Súmula nº 618, do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A aplicação da inversão probatória não é automática, devendo respeitar os limites impostos pelo art. 373 do CPC, sendo vedada a atribuição de encargo probatório que torne impossível ou excessivamente difícil a sua produção.

6.
Os

Acionad
o
s
detêm melhores condições técnicas para demonstrar a existência ou inexistência de dano ambiental e os impactos da operação da usina sobre a atividade pesqueira.

7.
É inviável exigir d
o
s
A
gravantes a prova da condição pessoal do
Demandante
, do efetivo exercício da atividade pesqueira, dos danos morais e materiais alegados e das supostas perdas de renda, por se tratarem de fatos constitutivos do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 12 e 17; CPC, art. 373, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 618; TJBA, AI nº 8007065-26.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2022; TJBA, AI nº 8033031-25.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 06.05.2022.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8057157-03.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
s

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e OUTROS
,
sendo Agravad
o

ANTÔNIO DE JESUS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso
.